Tribunal: TJES
Processo: 0006066-23.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006066-23.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – NOVO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS E DE CONTEMPORANEIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando que o recorrido foi detido em flagrante delito.
Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

2.

C
omo apontado pelo MM. Magistrado a quo, o recorrido se envolveu em novo delito de natureza diversa do apurado nos autos originários, fato que, associado as circunstâncias do presente caso (
em especial
a
pequena
quantidade de droga apreendida), demonstra a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

3.

Não posso deixar de consignar, também, que não há notícias de cometimento de qualquer outra infração nesse meio tempo
(últimos dois anos)
, sendo certo que a decretação de custódia preventiva, neste mome
n
to, não se mostraria contemporânea.
Jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0006066-23.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRIDO: GLAUCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO - ES22799-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da
decisão
de fls.

116/ss.
, que
indeferiu o reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido,
FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA,
nos autos nº 0004752-13.2019.8.08.0014, em que é processado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Aduz
o recorrente, em síntese,
a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, considerando que o recorrido se envolveu em novo delito após
ser
concedida a sua liberdade provisória, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que Fabiano conta com outros processos criminais em curso, sendo a sua prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública.

Contrarrazões apresentadas pel
o
recorrid
o

às fls. 135/ss., pelo desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
143
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em ID nº
4162135
,
pelo

provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
não
merece provimento
.

De acordo com o narrado nos autos,
Fabiano, ora recorrido, foi flagrado pela Polícia Militar,
em 06/06/2019
, vendendo 02 (dois) papelotes de cocaína a pessoa de Breno Willis dos Santos, além de trazer consigo outros 02 (dois) papelotes da mesma substância e 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).

Ne mesma residência em que o recorrido se encontrava, também foram apreendidos Gilson, que trazia consigo 02 (dois) papelotes de cocaína e a quantia de R$337,00 (trezentos e trinta e sete reais), e Marlon, que estava com 01 (um) pedaço de maconha embrulhado em papel transparente e a quantia de R$499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).

Em
19/12/2019
foi revogada a prisão preventiva do recorrido, aplicando-se medidas cautelares diversas, pois o MM. Magistrado entendeu que, apesar das condições pessoais de Fabiano não serem favoráveis, por responder a outros processos criminais (relativos a ameaça, dano e lesão corporal), não se verificava a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ante a ausência de evidente risco à sociedade ou a aplicação da lei penal.

Ocorre que, conforme noticiado pelo Parquet, em
17/02/2021
o acusado envolveu-se em novo delito (lesões corporais e ameaça), o que demonstraria a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Por este motivo, representou pela decretação da prisão preventiva do recorrente.

Como se sabe, em respeito às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, d Constituição Federal, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Nesse sentido,
a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas est
á
subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando que o recorrido foi detido em flagrante delito.

Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal. Ainda, essa medida cautelar somente se legitima nas situações em que for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger, de modo que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 do CPP seja apta para atender eficazmente aos mesmos fins. (HC 127186, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, Processo Eletrônico DJe-151 Divulg. 31-07-2015 Public. 03-08-2015).

No caso em tela, o Parquet estadual sustenta a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando que o réu, após
ser
concedida a sua liberdade provisória, voltou a praticar nova infração penal.

Entretanto, entendo que tal alegação não é suficiente para demonstrar o
periculum libertatis
apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Isso porque, primeiramente, a quantidade de drogas apreendida foi ínfima, sem nenhuma outra circunstância indicativa da gravidade exacerbada da conduta.

Além disso, como apontado pelo MM. Magistrado a quo, o recorrido se envolveu em novo delito de natureza diversa do apurado nos autos originários, fato que, associado as circunstâncias do presente caso (
em especial
a pequena quantidade de droga apreendida), demonstra a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não posso deixar de consignar, também, que não há notícias de cometimento de qualquer outra infração nesse meio tempo (últimos dois anos), sendo certo que a decretação de custódia preventiva, neste momento, não se mostraria contemporânea. Nesse sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto. 2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

E, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

3. A prisão cautelar não pode ser restaurada pelo Tribunal de Justiça estadual sem a indicação de fato novo apto a evidenciar a necessidade e a urgência da prisão preventiva por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, quando este é realizado muito tempo depois da soltura. Precedentes. 4. Na hipótese, a despeito de haver sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente, o réu ficou 1 ano em liberdade - desde a revogação da custódia cautelar pelo Juízo singular até o seu restabelecimento pela Corte de origem. Não era possível, portanto, ao Tribunal restabelecer a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois o aresto não traz indicação de fundamentos contemporâneos. 5. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeira instância que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, III, IV, V e IX, do CPP. (HC 555.083/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

Pelo exposto, conheço do
presente recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)